Tribunal: STF
Processo: ARE 1435124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. FOTOGRAFIA EM LOCAL DO TRABALHO. ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMERCIAL. DANO MORAL MANTIDO. SÚMULA 403 DO STJ.



    Autor requer indenização decorrente do uso de sua imagem sem a devida autorização e obrigação de fazer para que a ré retire sua imagem do site.



    A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a retirar a imagem do autor de seu site, bem como de qualquer outro meio público que tenha domínio, bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Condenou o autor ao pagamento de 30% das despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 700,00 e a ré ao pagamento de 70% das despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.



    Apelam as partes. Ré com preliminar de incompetência, prejudicial de prescrição e quanto ao mérito pela improcedência ou a redução da verba indenizatória. Autor requer majoração da verba indenizatória. Ambas as partes apelam quanto à sucumbência fixada e honorários advocatícios.



    Competência fixada com base no artigo 53 do CPC. Lugar do fato. Preliminar rejeitada.



    Prescrição trienal, tendo como termo inicial o conhecimento dos fatos. Ciência havida em 2018, tendo a ação sido distribuída em 2019. Rejeição da prejudicial.



    Dano moral comprovado. Uso da imagem do autor em seu local de trabalho – aterro sanitário de Gramacho – para fins comerciais. Não há que se perquirir se a utilização da imagem foi depreciativa ou não, a ofensa existe pelo simples fato da ausência de autorização. Súmula 403 do STJ. Comercialização da imagem pela ré que afasta a tese defensiva de preponderância do direito de informação ao direito de imagem por se tratar de matéria jornalística.



    Valor fixado que não merece reparo, eis que desnecessária prova do efetivo prejuízo, bem como o valor respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Incidência do verbete sumular 343 deste Tribunal.



    Ré que responde às inteiras pelas custas processuais eis que os pedidos do autor foram julgados procedentes. Valor da verba indenizatória que não pode ser usada como parâmetro para sucumbência recíproca. Súmula 426 do STJ. Condenação do autor em honorários advocatícios que deve ser afastada. Causa não complexa para justificar a majoração da condenação nos honorários advocatícios como pretende o autor.



    Recurso da ré desprovido.



    Recurso autoral parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, V, IX, X e XIV, 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente